Tribunal: TJPA
Processo: 0002568-82.2018.8.14.0069
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2020-08-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0002568-82.2018.8.14.0069
APELANTE: MUNICIPIO DE PACAJA

APELADO: ROSIANGELA DE JESUS BRITO, MARIA JOSE GONCALVES COSTA, ALINE MARIA POLON DA SILVA, EVA DE ANDRADE DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER.

SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS
.
PROGRESSÃO FUNCIONAL.
DIREITO PREVISTO NO PLANO DE CARGOS DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJÁ
(
LEIS MUNICIPAIS Nº 266/2005 E 288/2006)
. AVALIAÇÃO PARA PROGRESSÕES NÃO REALIZADAS. OMISSÃO ILEGAL DA MUNICIPALIDADE CONFIGURADA.
APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. À UNANIMIDADE.

1-Os autores são servidores públicos municipais e requerem a aplicação da progressão funcional que apesar de haver previsão legal, o Município não concedeu sob o argumento de falta de previsão financeira.

2-As normas concernentes à progressão funcional para os ocupantes de cargos efetivos do Município de Pacajá, foram instituídas pela Lei Municipal nº 266/2005, alterada pela Lei nº 288/2007,
dispondo que
o direito à progressão funcional para os servidores públicos Municipais de Pacajá,
deverá ser processado anualmente, com acréscimo de 20% (vinte por cento) nas mudanças de um padrão para outro
.

3-O fato de não ter havido as avaliações decorre de omissão unicamente imputável ao Ente Municipal. Destaca-se que a realização das avaliações deveria ser efetivada por ocasião do transcurso do lapso temporal previsto na lei, sem a necessidade de requerimento do servidor, o que faz cair por terra o argumento do Apelante quanto à ausência de direito líquido e certo, não podendo ser imputado ao servidor a responsabilidade pela omissão ilegal e abusiva da Administração Municipal, que não pode ser beneficiada por sua conduta omissa e acarretar prejuízos aos servidores.

4-
Os autores são servidores municipais que encontram-se com vencimento inferior, em desacordo com a classe e os proventos que lhe são devidos, não restando dúvidas de que os autores adimpliram o lapso temporal previsto em lei para a progressão pretendida, fato devidamente comprovado pelos documentos acostados aos autos.

5-
O
autos atenderam
ao lapso temporal previsto na mencionada lei, sendo que
a omissão da Administração Municipal não pode obstar o direito a progredir funcionalmente, não se podendo admitir que o servidor seja prejudicado pela inércia da Administração que ultrapassou em muito o prazo legal para realização do processo de progressão.

6-Os documentos juntados aos autos demonstram o direito do autor, conforme previsão contida no art. 25, I, II e III da Lei Municipal nº 266/05, alterada em parte pela Lei Municipal nº 288/2007 (Plano de Cargos e Carreiras da Prefeitura Municipal de Pacajá).

7- Quanto a alegação de que não cabe ao Poder Judiciário analisar o mérito administrativo, como já amplamente enfatizado alhures,
tem-se que a omissão do poder público quanto a realização de avaliação de desempenho não pode ser obstáculo para a progresso
funcional
de servidor que preenche os requisitos previsto na lei municipal,
devendo a Administração Pública arcar com os ônus de sua inércia, enquanto não adotar as providencias necessárias para aferição dos critérios.

8-A alegada
ausência de recursos financeiros, sob o argumento de que a despesa com pagamento de pessoal excede os limites da Receita Corrente Líquida e, que o gasto com os servidores
é muito alta, não têm o condão de retirar direitos do servidor público, direitos estes que foram garantidos por força de lei em franco atendimento dos direitos constitucionais assegurados pela Carta Magna, sobretudo quando sequer foram comprovadas. Precedentes do
STF e STJ.

9-Apelação conhecida e não provida.

10- Reexame Necessário conhecido para manter a sentença apelada.

11-À unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO à APELAÇÃO CÍVEL e CONHECER do Reexame Necessário para confirmar a sentença, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Belém (PA), 03 de agosto de 2020.

EZILDA PASTANA MUTRAN

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de REEXAME NECESSÁRIO e de APELAÇÃO CÍVEL

interposta pelo MUNICÍPIO DE PACAJÁ contra
EVA DE ANDRADE DA SILVA
e outros
,
em razão da sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única de Pacajá, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer (processo nº
0002568-82.2018.8.14.0069
) interposto pelo Apelado.

Consta da petição inicial, em síntese, que os servidores públicos municipais estão sob o regime estatutário único, consoante Lei Municipal nº 266/2005 alterada pela lei municipal nº 288/2007, que prevê a progressão funcional para todos os seus servidores. Ingressaram com ação
requerendo progressão funcional que o Município se recusa a proceder administrativamente, nos termos da lei municipal 266/2005, com o consequente acréscimo devido a cada servidor.

O Município apresentou contestação alegando impossibilidade financeira no momento, o que seria autorizado pela Lei, afirmando que se superar os gastos municipais ainda poderá incorrer em crime.

Em parecer, o Ministério Público manifestou-se favorável à concessão da progressão funcional, considerando o efetivo tempo de serviço dos servidores.

O Juízo a quo proferiu sentença procedente para que o Município implante as progressões funcionais devidas
nos termos da lei municipal 266/2005
.

Irresignado o Município ingressou com recurso de Apelação sustentando a ausência de recursos financeiros argumentando que a despesa com pagamento de pessoal excede o percentual permitido da Receita Corrente Líquida. Alega que a Lei autoriza a não progressão em caso de ausência de verba e a progressão funcional não é automática, devendo obedecer requisitos. Requereu a concessão do efeito suspensivo e, ao final, requereu o conhecimento e provimento do recurso.

Os Apelados apresentaram contrarrazões, requerendo a manutenção da sentença apelada.

Encaminhados os autos ao Órgão Ministerial, na qualidade de fiscal da ordem jurídica, manifestou-se pelo conhecimento e não provimento do Apelo.

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso, passando a apreciá-lo.

A questão em análise reside em verificar a existência de direito dos Apelados à progressão funcional, ante os requisitos objetivos e subjetivos para a obtenção da progressão.

Da análise dos autos, percebe-se que os autores são servidores públicos municipais e protocolaram, junto à Prefeitura de Pacajá, pedidos de suas progressões funcionais, pois já contavam com anos de efetivo serviço público e, apesar de haver previsão legal, o Município não concedeu as progressões requeridas sob o argumento de falta de previsão financeira.

As normas concernentes à progressão funcional para os ocupantes de cargos efetivos do Município de Pacajá, foram instituídas pela Lei Municipal nº 266/2005, de 22 de dezembro de 2005, alterada pela Lei nº 288/2007, que
sobre o direito pretendido, assim dispõe:

Art. 23. As progressões funcionais se processarão anualmente (redação dada pela Lei Municipal nº 288/2007).

Parágrafo Único –
a progressão de que trata o caput deste artigo, terá um acréscimo de 20% (vinte)
por cento, nas mudanças de um padrão para outro
.

(...)

Art. 25. Para fazer jus à progressão, o servidor deverá:

I – Ter cumprido o estágio probatório;

II – ter cumprido o interstício mínimo de 01 (um) ano de efetivo exercício no padrão de vencimento em que se encontre;

III – ter obtido, pelo menos, o grau mínimo na média de suas duas últimas avaliações de desempenho apuradas pela Comissão de Desenvolvimento Funcional a que se refere o art. 34 desta Lei e de acordo com as normas previstas em regulamento específico.

§1º - A progressão só poderá ser concedida ao servidor 6 (seis) meses após o cumprimento do requisito previsto no inciso I deste artigo, desde que haja disponibilidade financeira e tenha sido ele bem avaliado.

Das disposições legais acima, depreende-se que
o direito à progressão funcional para os servidores públicos Municipais de Pacajá, encontra-se previsto em norma legal
e, deverão ser processadas anualmente, com acréscimo de 20% (vinte por cento) nas mudanças de um padrão para outro
direito este que deve ser assegurado aos servidores.

Quanto ao alegado não preenchimento dos requisitos para o deferimento do pleito, tem-se que o fato de não ter havido as avaliações decorre de omissão unicamente imputável ao Ente Municipal. Destaca-se que a realização das avaliações deveria ser efetivada por ocasião do transcurso do lapso temporal previsto na lei, sem a necessidade de requerimento do servidor, o que faz cair por terra o argumento do Apelante quanto à ausência de direito líquido e certo, não podendo ser imputado ao servidor a responsabilidade pela omissão ilegal e abusiva da Administração Municipal, que não pode ser beneficiada por sua conduta omissa e acarretar prejuízos aos servidores.

Como bem destacado pelo Juízo de primeiro grau, em sentença, os servidores representados pelo sindicato impetrante, encontram-se com vencimento inferior, em desacordo com a classe e os proventos que lhe são devidos, não restando dúvidas de que os autores adimpliram o lapso temporal previsto em lei para a progressão pretendida, fato devidamente comprovado pelos documentos acostados aos autos.

Outrossim, analisando os autos, vê-se que os impetrantes atenderam ao lapso temporal previsto na mencionada lei, sendo que
a omissão da Administração Municipal não pode obstar o direito a progredirem funcionalmente, não se podendo admitir que o servidor seja prejudicado pela inércia da Administração que ultrapassou em muito o prazo legal para realização do processo de progressão.

Assim, observa-se que não assiste razão às alegações do Ente Público, bem como, evidencia que a sentença recorrida deve ser integralmente mantida, uma vez que os documentos juntados aos autos demonstram o direito dos autores em progredirem na carreira, conforme previsão contida no art. 25, I, II e III da Lei Municipal nº 266/05, alterada em parte pela Lei Municipal nº 288/2007 (Plano de Cargos e Carreiras da Prefeitura Municipal de Pacajá).

Sobre a questão já entendeu a nossa Egrégia Corte:

EMENTA: REEXAME NECESSÁRIO.
MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. PROGRESSÃO FUNCIONAL. DIREITO PREVISTO NO PLANO DE CARGOS DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJÁ. OMISSÃO ILEGAL DA AUTORIDADE COATORA
. SENTENÇA MANTIDA. REEXAME NECESSÁRIO CONHECIDO. 1.Trata-se de Mandado de Segurança cujos impetrantes são servidores públicos do Município de Pacajá, sob o regime estatutário, consoante Lei Municipal nº 021/90, ocupantes do cargo de Agente Administrativo do quadro efetivo e de carreira da Prefeitura de Pacajá, vez que foram devidamente aprovados e classificados em concurso público no ano de 2006. 2. Sustentam que, com a sanção da Lei Municipal nº 266/2005, de 22 de dezembro de 2005, alterada pela Lei nº 288/2007, foram instituídas as normas de progressão funcional e novas tabelas de vencimentos, aos ocupantes de cargos efetivos do referido município.

3. Afirmaram que protocolaram junto à Prefeitura de Pacajá o pedido de suas progressões funcionais, pois já contavam com mais de 06 (seis) anos de efetivo serviço público, e que apesar de haver previsão legal, o Município se negou a conceder as progressões requeridas sob o argumento de falta de previsão financeira.

4. Os requisitos legais que dão guarida para os servidores municipais de Pacajá obterem a concessão da progressão funcional estão previstos na Lei Municipal nº 266/05, alterada em parte pela Lei Municipal nº 288/2007. 5. Da análise do referido dispositivo legal, observa-se que o direito à progressão funcional para os servidores públicos municipais no âmbito do Município de Pacajá encontra-se previsto em norma legal, devendo ser garantido aos impetrantes/sentenciados a materialidade do direito que lhe fazem jus.

6. Analisando os autos, observa-se que os impetrantes atenderam todos os requisitos elencados na mencionada lei, sendo medida que se impõe a concessão da segurança pretendida. 7. Em sede de Reexame Necessário sentença mantida na integralidade.

(TJPA; 2017.04586791-58, 182.172, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador 2ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2017-10-02, Publicado em 2017-10-26) – Grifo nosso

REEXAME NECESSÁRIO. APLICAÇÃO DA NORMA PROCESSUAL NO CASO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PROGRESSÃO FUNCIONAL. DIREITO PREVISTO NO PLANO DE CARGOS DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJÁ. OMISSÃO ILEGAL DA AUTORIDADE COATORA. SENTENÇA MANTIDA. REEXAME NECESSÁRIO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Ante o disposto no art. 14, do CPC/2015, tem-se que a norma processual não retroagirá, de maneira que devem ser respeitados os atos processuais e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da lei revogada. Desse modo, hão de ser aplicados os comandos insertos no CPC/1973, vigente por ocasião da publicação e da intimação da decisão reexaminanda.
2. Deve ser mantida a sentença que determinou a progressão dos impetrantes conforme previsão contida na Lei Municipal nº 266/05, de 22 de dezembro de 2005 (Plano de Cargos e Carreiras da Prefeitura Municipal de Pacajá)

3. À unanimidade de votos, Sentença confirmada em Reexame Necessário.

(TJPA; 2016.03932954-84, 165.240, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 2ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2016-09-12, Publicado em 2016-09-28)
– Grifo nosso

REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. PROGRESSÃO FUNCIONAL. DIREITO PREVISTO NO PLANO DE CARGOS DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJÁ. OMISSÃO ILEGAL DA AUTORIDADE COATORA
.
SENTENÇA MANTIDA. REEXAME NECESSÁRIO CONHECIDO E IMPROVIDO. (
TJPA;
2014.04561465-38, 135.221, Rel. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO, Órgão Julgador 5ª CAMARA CIVEL ISOLADA, Julgado em 2014-06-26, Publicado em 2014-06-27)
– Grifo nosso

EMENTA:
REEXAME DE SENTENÇA EM MANDADO DE SEGURANÇA. PROGRESSÃO FUNCIONAL. PREENCHIDOS REQUISITOS PREVISTOS EM LEI MUNICIPAL. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SEGURANÇA CONCEDIDA. DECISÃO MANTIDA EM REEXAME DE SENTENÇA
, À UNANIMIDADE. (TJPA; 2012.03367616-55, 105.755, Rel. RICARDO FERREIRA NUNES, Órgão Julgador 4ª CAMARA CIVEL ISOLADA, Julgado em 2012-03-19, Publicado em 2012-03-27)
– Grifo nosso

Quanto a alegação de que não cabe ao Poder Judiciário analisar o mérito administrativo, como já amplamente enfatizado alhures,
tem-se que a omissão do poder público quanto a realização de avaliação de desempenho não pode ser obstáculo para a progresso
funcional
de servidor que preenche os requisitos previsto na lei municipal,
devendo a Administração Pública arcar com os ônus de sua inércia, enquanto não adotar as providencias necessárias para aferição dos critérios.

Por sua vez, em sede de Apelação, o Ente Municipal aduz
a ausência de recursos financeiros argumentando que a despesa com pagamento de pessoal excede o percentual legalmente permitido da Receita Corrente Líquida.

Entretanto, as alegações do Apelante não têm o condão de retirar direitos do servidor público, direitos estes que foram garantidos por força de lei em franco atendimento dos direitos constitucionais assegurados pela Carta Magna, sobretudo quando sequer foram comprovadas.

Nesse sentido a muito pacificou a jurisprudência do STF e STJ:

EMENTA:
Servidor Público: direito à incorporação de vantagem pessoal: limite de despesas de pessoal do Estado previsto no art. 169 da Constituição Federal. O art. 169 da Constituição não é oponível ao direito subjetivo do servidor ou inativo a determinada vantagem: não está na violação de direitos subjetivos o caminho legítimo para reduzir ao limite decorrente daquele preceito as despesas de pessoal do Estado.
" (AI 363129 AgR, Relator(a): Min. SEPÚLVEDA PERTENCE, Primeira Turma, julgado em 08/10/2002, DJ 08-11-2002 PP-00031 EMENT VOL-02090-08 PP-01537). (Grifo nosso)

RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA.
SERVIDOR PÚBLICO. VANTAGENS PESSOAIS. LEI COMPLEMENTAR Nº 68/92 DO ESTADO DE RONDÔNIA. PAGAMENTO. RECUSA. LIMITES ORÇAMENTÁRIOS. LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL. INAPLICABILIDADE
. ART. 19, § 1º, INCISO IV, DA LRF.

I – Conforme entendimento já esposado por este c. STJ, o art. 100 da Lei Complementar Estadual nº 68/92 assegurava ao servidor público do Estado de Rondônia, investido em cargo em comissão ou função gratificada por período superior a 5 (cinco) anos, a incorporação – a título de vantagem pessoal, e à razão de 1/5 (um quinto) por ano subseqüente de exercício – da diferença entre o vencimento básico do cargo efetivo e a remuneração do cargo comissionado. Precedente: RMS 21.570/RO, 5ª Turma, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, DJ de 22/10/2007.

II -
A Lei de Responsabilidade Fiscal, que regulamentou o art. 169 da Constituição Federal de 1988, fixando limites de despesas com pessoal dos entes públicos, não pode servir de fundamento para elidir o direito dos servidores públicos de perceber vantagem legitimamente assegurada por lei
. Precedentes deste e. Superior Tribunal de Justiça e do c. Supremo Tribunal Federal. Recurso ordinário provido.

(RMS 30428/RO, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 23/02/2010, DJe 15/03/2010). (Grifo nosso)

Por oportuno, transcreve-se a ementa:

ADMINISTRATIVO. SERVIDOR. PAGAMENTO DE DIFERENÇA SALARIAL DECORRENTE DE VANTAGEM. RECONHECIMENTO DO DIREITO PELA ADMINISTRAÇÃO. NECESSIDADE DE AUTORIZAÇÃO DO MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO. FALTA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. INEXISTÊNCIA. 1.
A carência de recursos orçamentários para fazer face ao pagamento, na via administrativa, da dívida cobrada não se justifica na via judicial, porquanto, nesta, a quitação do débito é precedida de sentença transitada em julgado e de inscrição em precatório, nos moldes do art. 100, parágrafo 3º, da Constituição Federal, o que torna evidente a solvência da União
. 2. Reconhecida a existência de crédito, relativo a diferença salarial decorrente da vantagem de que trata art. 184, II da Lei nº 1.711/52, em favor de servidor, não deve seu pagamento ficar condicionado à autorização do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, com base em suposta legislação, tendo em vista que referido ato não estaria disciplinando a matéria, mas sim restringindo o exercício do direito por ela assegurado. 3. Apelação e remessa oficial não providas.

(TRF-5 - AC: 409570 AL 0004214-07.2006.4.05.8000, Relator: Desembargador Federal Marcelo Navarro, Data de Julgamento: 02/12/2008, Quarta Turma, Data de Publicação: Fonte: Diário da Justiça - Data: 16/01/2009 - Página: 371 - Nº: 11 - Ano: 2009)

Deste modo, não assiste razão o Apelante, impondo-se a manutenção integral da sentença.

Conheço do Reexame Necessário com base no art.
475
do
CPC/73
, ao fazê-lo, verifico que a sentença merece ser mantida pelos mesmos motivos apreciados no apelo.

Ante o exposto, nos termos da fundamentação,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO à APELAÇÃO CÍVEL e CONHEÇO DO REEXAME NECESSÁRIO
, para
manter a sentença em todos os seus termos.

É o voto.

P.R.I.C.

Belém (PA), 03 de agosto de 2020.

EZILDA PASTANA MUTRAN

DESEMBARGADORA RELATORA

Belém, 11/08/2020